Tribunal: STF
Processo: Rcl 50762
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Wiliam Braiton Caixeta, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, nos Autos nº 5520205-33.2018.8.09.0071, teria desrespeitado o entendimento firmado no Tema 492 da repercussão geral.



    2. A parte reclamante narra que teve ajuizada contra si ação de cobrança de taxa condominial pela Associação de Moradores do Encontro das Águas (AMEA), "por ser adquirente do imóvel lote 30, Qd. 05, Sítios de Recreio do Encontro das Águas, Hidrolândia-GO". Narra que a ação foi julgada procedente para condenar o reclamante ao pagamento das contribuições sociais supostamente devidas, ensejando a interposição de recurso inominado, que foi desprovido. Na sequência, foi interposto recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, em decisão mantida em sede de agravo interno.



    3. A parte reclamante sustenta violação à decisão proferida no RE 695.911, paradigma do Tema 492 da repercussão geral, no qual esta Corte "asseverou de forma muito clara a inconstitucionalidade da cobrança de taxas de manutenção e conservação de associação a proprietário não associado". Defende que, com o advento da Lei nº 13.465/2017, passou a ser permitida a cobrança de taxas "a proprietários de imóveis que já possuindo o lote adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis; ou sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis". Argumenta que esses requisitos não estão presentes no caso em apreço, não tendo a associação se desincumbido do ônus de provar "que o Reclamante é pessoa associada, ou aderiu formalmente aos atos constitutivos da Associação de Moradores do Encontro das Águas". 



    4. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo. Ao final, postula pela procedência da reclamação, para (i) aplicar a tese firmada no Tema 492 da repercussão geral, reconhecendo-se a inconstitucionalidade da cobrança de taxas de associação ao reclamante ou (ii) cassar a decisão reclamada, que impediu o prosseguimento do recurso extraordinário interposto, determinando a remessa dos autos a esta Corte.



    5. É o relatório. Decido.



    6. A ausência de juntada de procuração da parte reclamante outorgada a seu representante judicial ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. Não obstante, tendo em conta que o advogado subscritor da inicial é o mesmo que representou a parte no processo de origem e que, da narrativa constante da inicial e da decisão reclamada, já é possível afirmar-se a inviabilidade desta reclamação, aprecio desde logo o pedido, em observância ao princípio da celeridade processual.



    7. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    8. Foi cumprido o requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 – esgotamento das instâncias ordinárias – para ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral. O presente feito foi ajuizado em face de acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário (conforme art. 1.030, I, a, do CPC/15).



    9. O reclamante alega violação à decisão proferida no RE 695.911-RG (Rel. Min. Dias Tofolli), paradigma do Tema 492, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que (i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis”.



    10. No caso em análise, foi julgada procedente a ação de cobrança de taxa de contribuição ajuizada pela Associação de Moradores em face do reclamante. A decisão foi mantida pelo Tribunal reclamado, no julgamento do recurso inominado interposto, sob o fundamento de que a prova constante dos autos teria demonstrado que o reclamante aderiu à associação, permanecendo a ela vinculado até os dias atuais, razão pela qual seriam devidos os valores cobrados. Transcrevo a ementa da decisão:



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXA DE CONTRIBUIÇÃO. CONDOMÍNIO DE FATO. RESP 1.439.163/SP. TEMA 882 DO STJ. COBRANÇA DEVIDA DE PROPRIETÁRIO ASSOCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Recurso inominado interposto por Wilian Braiton Caixeta em razão de sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível da comarca de Hidrolândia/GO, que reconheceu a procedência do pedido autoral e condenou o ora Recorrente ao pagamento de R$ 3.312,00 (três mil, trezentos e doze reais), referentemente às contribuições sociais devidas à associação de moradores Recorrida. 



    2. Inicialmente, verifica-se que a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Recorrente confunde-se com o mérito e em conjunto com este será analisada. 



    3. As contribuições criadas por associações de moradores ou condomínios de fato, diferentemente das despesas condominiais, ostentam natureza de dívida fundada em direito pessoal, oriunda do ato associativo ou de concordância com a despesa, não possuindo vinculação com o bem, mas, sim, com o serviço contratado, posto à disposição do associado.



    4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp n. 1.439.163/SP e n. 1.280.871/SP, processados sob o rito dos recursos repetitivos, sedimentou entendimento no sentido da impossibilidade de as taxas instituídas por associação de moradores e/ou condomínios de fato alcançarem quem não é associado ou que não tenha aderido ao ato que instituiu o encargo (Relator(a): Min. Marco Buzzi, DJ de 22/05/2015). 



    5. No entanto, ao compulsar os autos, denota-se que o Reclamado, ora Recorrente, aderiu formalmente à associação de moradores, conforme consta da convenção de condomínio colacionada no evento 24 – página 01, não havendo como se adotar o entendimento supra na hipótese em comento. Precedente da 1ª Turma Recursal: Processo n. 5099653-15, de minha relatoria, publicado em 30/09/2020. 



    6. Destarte, ao revés do que sustenta a parte Recorrente, não restou minimamente demonstrado que a adesão à associação não tenha se dado de forma expressa, livre e espontânea, eis que na própria peça defensiva, alega ter sido o responsável pela criação da Associação dos Moradores do Encontro das Águas, em 13 de março de 2004. 



    7. Registre-se, ademais, que não existe prova de que o Recorrente tenha solicitado a desvinculação do quadro associativo da Recorrida, permanecendo-se vinculado à associação até os dias atuais, razão pela qual torna-se imperiosa a manutenção da sentença por estes e seus próprios fundamentos. 



    8. Recurso conhecido e desprovido. 



    9. Parte Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no patamar de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC, restando suspensa sua exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.” 



    11. Na sequência, o reclamante interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado com base na Súmula 279/STF, tendo em vista que o acórdão recorrido solucionou a controvérsia amparado nas provas dos autos, de reexame incabível em recurso extraordinário. A decisão foi mantida em agravo interno.



    12. Nesse cenário, firmada a premissa de que o reclamante aderiu formalmente à associação de moradores, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 492, razão pela qual não procede a alegada violação da sistemática da repercussão geral. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Esse é o entendimento já manifestado por ambas as Turmas desta Corte, conforme revelam as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. HARMONIA ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA REVOLVER O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO SUBJACENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando a revisão do ato reclamado pressuponha o revolvimento do acervo fático-probatório subjacente. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.868-AgR, Rel. Min. Edosn Fachin, Segunda Turma)



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IPTU. SUPOSTA OFENSA AOS PRECEDENTES FIRMADOS NO RE 594.015-RG (TEMA 385 DA REPERCUSSÃO GERAL) E NO RE 601.720-RG (TEMA 437 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 594.015-RG, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 385 da Repercussão Geral) e no RE 601.720-RG, Redator p/ o Acórdão Min. Edson Fachin (Tema 437 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão com os paradigmas de confronto apontados, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL. 3. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, uma vez que da decisão reclamada são cabíveis recursos na via ordinária. 4. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 33.351-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    14. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante juntar a procuração do advogado signatário da petição inicial, bem como atribuir valor à causa, sob pena de não conhecimento do apelo.



    Publique-se. 



          Brasília, 02 de fevereiro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator